Tribunal: TJDFT
Processo: 0702643-60.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELA PRÁTICA DE CONTRAVENÇÃO PENAL. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável aplicar o princípio da insignificância ao caso concreto pois, além de o crime ter sido praticado mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, o réu já foi condenado, definitivamente, em processo anterior.
2. Se o réu possui apenas uma condenação criminal transitada em julgado por contravenção penal, mostra-se inviável o reconhecimento da agravante da reincidência.
3. Não há falar em aplicação do privilégio, pois, além de não ter sido comprovado o baixo valor da coisa furtada – não havendo laudo pericial que a atestasse – as condições pessoais do Apelante e o modo como o crime foi praticado não se mostram recomendáveis para a concessão do benefício.
4. Não preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 44 do Código Penal, mostra-se inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.